Tribunal: STF
Processo: RE 75117
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-10
Data de publicação: 1973-04-10

Ementa:
1) Ressalva de que não fica o litigante, vencedor nas instâncias ordinárias, mas vencido na extraordinária, obrigado a reembolsar o erário público do que já veio a receber por força de execução provisória do julgado;
2) Peculiaridades do caso em julgamento, a desautorizar aquela ressalva.
3) Embargos de declaração rejeitados.